Tribunal: TJPA
Processo: 0008288-21.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008288-21.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: M. S. FIGUEIREDO NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0008288-21.2017.8.14.0051
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM
RECORRIDO: M. S. FIGUEIREDO NEVES - ME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de M. S. Figueiredo Neves - ME, ao fundamento da ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC. A demanda visava à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.193,77, inscrito em dívida ativa municipal. A sentença considerou a ausência de citação do executado, a não localização de bens penhoráveis por mais de um ano e o valor irrisório da execução, em consonância com a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de baixo valor, quando ausentes citação válida e bens penhoráveis, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1184 (RE 1.355.208), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que previamente tentadas medidas alternativas como conciliação e protesto do título.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, §1º, determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação válida ou bens localizados, hipótese verificada nos autos.

Cabe à Fazenda Pública requerer a suspensão do feito para adoção das medidas prévias à execução, não podendo alegar ofensa ao contraditório ou decisão surpresa quando permanece inerte.

A alegação de diligência do Município com requerimentos processuais não afasta a inércia prolongada nem supre os requisitos definidos pelo STF e pelo CNJ.

A existência de legislação estadual (Lei nº 8.870/2019 do Estado do Pará) que autoriza a não propositura ou desistência de execuções fiscais de pequeno valor reforça o entendimento pela racionalização da cobrança judicial de débitos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, quando ausente movimentação útil por mais de um ano, não localizada a parte executada nem identificados bens penhoráveis.

A extinção com base no Tema 1184 do STF prescinde de prévia intimação da Fazenda Pública quando esta não requerer, tempestivamente, a suspensão do feito para adoção das medidas previstas.

A mera alegação de atos processuais isolados não caracteriza interesse processual suficiente para afastar a aplicação dos critérios objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual/PA nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.04.2023 (Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp 1.496.197/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 20.02.2018.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 28/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Santarém, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o Município de Santarém ajuizou a execução fiscal contra M. S. Figueiredo Neves - ME, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.193,77 (mil cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos), decorrente de dívida ativa municipal. Alegou tratar-se de verba pública imprescindível à manutenção dos serviços essenciais à coletividade, e que, mesmo diante do montante exequendo, restava presente o interesse processual, uma vez que o crédito se encontra regularmente constituído e inscrito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, verifico que o valor do débito fiscal no ato do ajuizamento é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), processo que permanece sem PENHORA efetiva por mais de 1 (um) ano, bem como se encontrava em arquivo provisório, nos termos do artigo 40 da LEF a pedido da parte exequente pela não localização de bens para garantir o débito fiscal, portanto, cabível a extinção do feito, com fulcro no artigo 1º,§ 1º da resolução 547 do CNJ. Ademais, consigno que, à inteligência do precedente qualificado e vinculante do Pretório Excelso, questões afetas aos consectários que a extinção de execuções fiscais de baixo valor podem trazer ao orçamento público não se evidenciam como idôneas à perpetuação indefinida do executivo fiscal, a fim de concretizar o princípio constitucional da eficiência administrativa, especialmente nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não tenha sido citado e/ou não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustentou que a sentença recorrida fundamentou-se unicamente na Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, nos moldes da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208), ignorando, contudo, os critérios cumulativos exigidos para tanto. Aduziu que, embora o valor da execução seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), houve movimentações úteis nos autos no período inferior a um ano da sentença e que foi requerida a citação por edital após tentativa infrutífera de citação pessoal, em razão de mudança de endereço não comunicada pelo executado.

Apontou, ainda, que houve pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa, sem qualquer manifestação judicial, demonstrando a diligência do Município no andamento processual. Acrescentou que a extinção de forma generalizada de execuções fiscais, independentemente da análise das peculiaridades de cada caso, representa afronta ao princípio do devido processo legal e gera insegurança jurídica.

Por fim, o apelante aduziu que, ainda que se considerassem preenchidos os requisitos para extinção da execução, deveria o Juízo
a quo
oportunizar à Fazenda Pública a adoção das providências previstas no item 2 da tese fixada no Tema 1184 do STF, notadamente a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e permitir o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pugnou pela suspensão do feito, com prazo para adoção das providências administrativas exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, colacionadas aos autos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, os apelados M. S. Figueiredo Neves - ME e Maria Santana Figueiredo, defenderam a manutenção da sentença. Alegaram que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor fundadas na ausência de interesse de agir, à luz dos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, sobretudo quando ausente movimentação útil há mais de um ano e não localizados bens penhoráveis.

O Ministério Público do Estado do Pará não exarou parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito da causa.

A controvérsia centra-se na possibilidade de extinção de Ações de Execuções Fiscais, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, eis que o valor da execução, por ser de pequeno vulto, não justificaria o acionamento da máquina judiciária para a tentativa de recuperação do crédito tributário.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo valer-se, ainda, do procedimento adequado à satisfação de sua pretensão.

No caso dos autos, o Juízo a quo declarou a extinção do processo, com base no Tema 1184 do STF, por considerar que o valor cobrado na execução fiscal – R$ 1.193,77 (mil cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos) – é de baixa monta, e que não houve a localização de bens penhoráveis, tampouco efetiva citação do devedor, permanecendo o feito em arquivo provisório por mais de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, a pedido do próprio Município de Santarém.

Pois bem.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso, não prosperando o argumento de conceder à Fazenda Pública oportunidade para se manifestar quanto a ocorrência de prévia tentativa de conciliação.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema.

Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Em outras palavras, a tese de que deveria ter sido oportunizado ao Município o cumprimento das providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 também não merece acolhida. O entendimento consolidado é no sentido de que cabe ao próprio exequente postular a suspensão do feito, apresentando plano de ação ou justificativa plausível, o que não se deu.

Dessa forma, à luz da tese firmada no TEMA 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era R$ 1.193,77 (mil cento e noventa e três reais e setenta e sete centavos), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Com efeito, no que tange as teses firmadas, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para tomar as devidas providências administrativas, de modo que qualquer alegação de negativa de contraditório ou de decisão surpresa não se sustenta.

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção em sua inteireza, conforme fundamentação suso.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025